Tribunal: TJPA
Processo: 0816148-52.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816148-52.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS VASCONCELLOS

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO TETO DAS ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS contra decisão monocrática que, em sede de mandado de segurança, majorou a multa diária imposta à autoridade coatora pelo descumprimento da ordem judicial para fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent), elevando o valor de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00 e limitando o total da penalidade a R$ 90.000,00. A agravante pretende a exclusão do teto máximo, alegando afronta à efetividade da jurisdição e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação de limite máximo para a multa cominatória (astreintes) imposta à Administração Pública por descumprimento de decisão judicial, especialmente diante da alegada persistência do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 537, §1º, do CPC confere ao magistrado a possibilidade de ajustar a multa cominatória, inclusive com sua limitação, sempre que se mostrar excessiva ou ineficaz, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de teto para as astreintes, sobretudo quando o valor acumulado se distancia da obrigação principal ou assume proporções excessivas, podendo representar enriquecimento sem causa.

A fixação de limite à multa coercitiva é especialmente justificável quando imposta contra o erário público, como forma de preservar o interesse coletivo e impedir a destinação indevida de recursos públicos.

O art. 884 do Código Civil veda o enriquecimento sem causa, reforçando a necessidade de controle sobre os valores decorrentes de sanções processuais.

A decisão agravada majorou a multa diária e fixou teto razoável, preservando o caráter coercitivo da sanção sem incorrer em desproporcionalidade.

Inexiste omissão ou nulidade na decisão monocrática, que está devidamente fundamentada e em conformidade com os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação de limite máximo para a multa cominatória imposta à Administração Pública, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A adequação do valor das astreintes pode ser feita a qualquer tempo pelo juízo, conforme o art. 537, §1º, do CPC.

A imposição de teto à multa coercitiva não compromete, por si só, a efetividade da jurisdição quando preservado seu caráter intimidatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, caput e §1º; CC, art. 884; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.03.2017, DJe 16.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1638130/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.04.2021, DJe 29.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1165130/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1918571/RJ, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; TJ-PE, AI 0004664-60.2021.8.17.9000, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, j. 07.01.2022;TJ-MT, RI 1042334-80.2022.811.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/10/2025 a 31/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS
contra a decisão monocrática desta Relatoria (ID 28557964), proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0816148-52.2024.8.14.0000, que deferiu
parcialmente
o pedido de majoração da multa cominatória, elevando o valor diário de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais) e reajustando o teto da penalidade para R$ 90.000,00 (noventa mil reais), substituindo o limite anterior de R$ 60.000,00 (sessenta reais).

Em suas razões recursais [ID 29342453], a agravante sustenta: (i) que o limite máximo imposto à multa compromete sua eficácia coercitiva, diante da alegada recalcitrância da autoridade coatora; (ii) que a jurisprudência do STJ, notadamente o REsp 1.967.587/PE, desautoriza a imposição de teto à multa cominatória em caso de inadimplemento persistente; (iii) que houve violação aos princípios da efetividade da jurisdição e da dignidade da pessoa humana; (iv) requer, ao final, a exclusão do limite máximo da multa cominatória.

Em sede de contrarrazões (ID 30460273), o Estado sustenta: (i) a legalidade da limitação da multa cominatória com base na proporcionalidade e na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil); (ii) que a multa deve guardar compatibilidade com a obrigação principal e que o Judiciário pode ajustá-la a qualquer tempo (CPC, art. 537, §1º); (iii) que há processo administrativo em curso para aquisição do medicamento, demonstrando a intenção da Administração em cumprir a ordem judicial; (iv) pugna, por fim, pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais, sendo tempestivo e interposto por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia devolvida ao colegiado diz respeito à legalidade da fixação de teto máximo para a multa cominatória imposta à autoridade coatora pelo descumprimento de ordem judicial que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) à parte impetrante.

DA LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE TETO ÀS ASTREINTES

O art. 537, caput e §1º, do Código de Processo Civil confere ao magistrado poderes para fixar multa coercitiva — as denominadas astreintes — com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo, inclusive, reduzi-la ou limitá-la a qualquer tempo, quando se mostrar excessiva ou ineficaz:

Art. 537, §1º, I, CPC:

“A multa poderá ser modificada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, se insuficiente ou excessiva.”

A respeito do assunto, a jurisprudência pátria sustenta a possibilidade de limitação da multa coercitiva ao valor da obrigação principal ou à quantia razoável, justamente para evitar o seu desvirtuamento e eventual enriquecimento indevido da parte beneficiária:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC.
ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA . PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária.
No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado . 2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes.
4 . Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 976921 SC 2016/0231996-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2017) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA .
LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ . DECISÃO MANTIDA.
1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal
. Incidência da Súmula n . 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA ESTIPULADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER NO INTUITO DE SANAR IRREGULARIDADES RELATIVAS A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES . POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE
DE LIMITAÇÃO DA MULTA NO TEMPO EM RAZÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. AGRAVO INTERNO PROVIDO
. 1.
O valor atribuído às astreintes pode ser revisto quando verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reduziu no agravo de instrumento o valor da multa diária, de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais). Não obstante isso, o valor da multa acumulado, até setembro de 2012, seria equivalente a R$ 746.000,00 (setecentos e quarenta e seis mil reais), sem ainda um termo final definido, o que se revela exorbitante . 3. O caso concreto reflete situação que justifica a redução da multa cominatória em sede de recurso especial, a fim de evitar enriquecimento sem causa, impondo-se a sua diminuição para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. 4. Revela-se, também, necessária a limitação do período de incidência da multa cominatória, considerando que o agravante já não opera mais nenhum tipo de empréstimo consignado desde 29/04/2014, por força de contrato firmado com outra instituição financeira .Desse modo, a justificativa para descumprimento da determinação judicial, a partir de tal data, é plausível, por impossibilidade de cumprimento das obrigações, não podendo o agravante ser penalizado por tempo indefinido. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando sua incidência até 29/04/2014. (STJ - AgInt no AREsp: 1165130 PE 2017/0222662-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU O RECLAMO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA PARA REDUZIR O VALOR GLOBAL DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a redução do valor das astreintes quando sua fixação ensejar multa em patamar muito superior ao valor principal discutido na demanda . Precedentes.
1.1. Na hipótese, considerando o valor arbitrado, ao final, a título de indenização por danos morais, bem como a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, a causa de pedir e o período de descumprimento da decisão, mostra-se adequada a redução das astreintes de R$ 170 .000,00 (cento e setenta mil reais) para o limite global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 1918571 RJ 2021/0183638-6, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE NO VALOR DA ASTREINTES. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REJEITADO. LIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES . ACOLHIDO
. 1. O prazo de cinco dias para a retirada no nome da autora do cadastro de inadimplentes não merece dilação, porquanto de fácil cumprimento, a depender, tão somente, de providência a ser tomada pela empresa recorrente. 2 . As astreintes consistem em mecanismo de coerção que pode ser utilizado pelos magistrados de modo a garantir o cumprimento das decisões judiciais e, por conseguinte, a efetividade da tutela jurisdicional. Desse modo, revela-se adequado o valor da multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), mormente diante dos descumprimentos injustificados da obrigação. 3.
A limitação das astreintes é matéria que se impõe, a qual não deve ultrapassar o valor da obrigação principal . 4. Recurso parcialmente provido.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0004664-60.2021 .8.17.9000 em que são partes as acima nominadas, acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Tribunal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do voto do Relator e do termo de julgamento que integram o presente aresto. Recife, data registrada no sistema . Alberto Nogueira Virgínio Desembargador Relator 9 (TJ-PE - AI: 00046646020218179000, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 07/01/2022, Gabinete do Des. Alberto Nogueira Virgínio) (grifo nosso)

No caso em apreço, a decisão agravada não suprimiu a sanção coercitiva, mas tão somente ajustou seu valor diário e limitou sua incidência ao teto de R$ 90.000,00, o que revela medida adequada ao equilíbrio entre efetividade da jurisdição e controle de excessos financeiros quando se trata de sanção imposta contra o erário público.

DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

No que concerne a tal matéria, observa-se que é vedado ao ordenamento jurídico que a multa coercitiva extrapole seu caráter punitivo para se converter em forma de
indenização ou instrumento de locupletamento
. O art. 884 do Código Civil proíbe o enriquecimento sem causa:

Art. 884, CC:
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido.”

No ponto, a fixação de um limite à multa — especialmente em caso de descumprimento por ente público —
protege o interesse da coletividade
, pois evita que valores públicos sejam desviados de suas finalidades essenciais em virtude de sanções excessivas e sem razoabilidade.

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

Nesse particular, a decisão agravada observou os precedentes da jurisprudência e os princípios do ordenamento jurídico. A majoração da multa diária para R$ 3.000,00 e o estabelecimento de limite máximo de R$ 90.000,00 atendem à necessidade de manter a sanção eficaz e coercitiva, mas também proporcional.

A posição adotada encontra amparo na jurisprudência pátria:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES . EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR MULTA ASTREINTE. SÚMULA 410/STJ. PROCESSO ELETRÔNICO . INTIMAÇÃO VÁLIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA . POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL AO BENEFÍCIO PLEITEADO NO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1- Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ. 2-
A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor, podendo ser revista a qualquer tempo de forma a adequá-la considerando sua insuficiência ou excessividade, conforme § 1º do art. 537, do CPC.
(TJ-MT - RI: 10423348020228110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023)

Portanto,
a imposição de limite à multa é legítima, razoável e proporcional
, não havendo violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU NULIDADE NA DECISÃO AGRAVADA

Ademais, não se verifica, na decisão monocrática, omissão relevante a justificar sua reforma. A alegação de que não houve intimação da parte agravante, ou de que teria havido favorecimento da autoridade coatora, não encontra respaldo no conteúdo da decisão nem nos atos processuais subsequentes, todos praticados dentro da legalidade.

O juízo não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim a fundamentar adequadamente sua decisão, o que se verificou no caso (CF, art. 93, IX).

Desta feita, a decisão agravada limitou-se a aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, amparando-se no art. 537 do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ. A multa cominatória foi majorada de forma significativa (de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00), e o novo teto fixado em R$ 90.000,00 mantém o caráter coercitivo sem incorrer em desproporcionalidade.

Por fim, oportuno se faz ressaltar que, em sede de contrarrazões ao agravo interno (ID 30460274), o Estado do Pará informou a finalização do procedimento administrativo necessário à aquisição do medicamento e anexando comprovante de emissão de nota de empenho para depósito judicial, conforme documento anexado aos autos do mandado de segurança.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade, omissão ou abuso de poder jurisdicional a justificar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento
, mantendo-se, integralmente, a decisão monocrática que majorou a multa diária e fixou o limite global da sanção em R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/10/2025